Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-80.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-80.2020.8.14.0074

APELANTE: JOSE MARIA DE SOUZA DINIZ

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL CONTADO DO TERMO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO.

O dies a quo do prazo para a propositura da ação indenizatória é a data em que o Apelante foi reintegrado no cargo público do qual havia sido afastado. De acordo com o Código Civil em vigor, art. 206, § 3º, inciso V, a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) anos.

Caso em que, ajuizada a ação após ultrapassados os três anos a partir da data do retorno do servidor aos quadros do serviço público, tem-se que a pretensão se encontra prescrita.

Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ MARIA DE SOUZA DINIZ contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, julgou improcedente o pedido formulado, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, já que a ação danosa se deu em 2001 e o recorrente só ingressou com a ação em 2020.

Síntese dos fatos:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por José Maria de Souza Diniz em face de Município de Tailândia, com fundamento no art. 186 do Código Civil, e de acordo com o rito do art. 318 e seguintes do Código de Processo Civil.

Afirma o requerente na inicial que foi aprovada no concurso público 001/98 para o cargo de professor no Município de Tailândia, tendo sido nomeada para o cargo em 02/03/1999, pela Portaria 423/99.

Alega que fora surpreendida com a informação de que os efeitos jurídicos do concurso nº 001/98 havia sido suspenso pelo gestor da época Paulo Liberte Jasper, através do Decreto nº 005/2001, anulando de maneira inesperada e sem justificativa o concurso público a que fora submetida, limitando-se a dizer que não havia qualquer documentação nos arquivos do município relativo ao certame.

A partir desse momento, a autora passou a viver uma eterna penitência, passando de servidora pública concursada para contratos temporários, os quais se findavam a cada ano letivo, sem nenhuma garantia de que seria renovado no ano seguinte, passando a sofrer humilhações e pressão psicológica diárias, inclusive, com avisos públicos da direção de que funcionários contratados não poderiam fazer dívidas, vez que não sabiam se seriam lotados novamente.

Que foram 14 (quatorze) anos em que sofreu danos materiais e morais, que vão desde redução de carga horária e salarial, licença prêmio, progressão salarial, constrangimentos, humilhação, incertezas, e, principalmente a sensação de impotência ao ver seus direitos desrespeitados e violados arbitrariamente, haja vista que não houve sequer processo administrativo, não sendo possibilitado à autora a ampla defesa e o contraditório.

Somente em 2015, após anos de muita luta e sofrimento, através do Decreto nº 062/2015, veio a ser reintegrado sob a Portaria nº 412/2015, que considera um marco na educação do município de Tailândia, porém não ocorreu a devolução da sua dignidade como educadora, tendo sofrido por tantos anos de forma a mendigar contratos temporários, sendo-lhe retirados direitos constitucionais adquiridos de fato e direito através do concurso nº 001/98, apesar disso, a parte autora nunca foi ressarcida dos valores oriundos do período de afastamento ilegal.

Assim ingressou com a presente ação para ser ressarcido a título de dano material pelo período do afastamento, bem como indenização por dano moral por tudo que sofreu durante os angustiantes anos afastada do serviço em razão da medida administrativa ilegal e abusiva de seu direito.

Citado, o município ofertou resposta ao pedido da autora alegando prescrição da pretensão, tendo em vista que o prazo se iniciou no ano de 2001, com a suspensão dos efeitos do concurso; que o ato da administração foi legitimo, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública, em razão de ausência de comprovação do concurso público realizado pela gestão antecessora; inexistência de danos morais e materiais decorrentes do ato administrativo, enriquecimento ilícito do autor com a procedência do pedido e litigância de má-fé do requerente.

O magistrado
a quo
considerando que a questão é somente de direito, não existindo necessidade de produção de provas em audiência, julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, reconheço a prescrição do direito a pretensão do autor, com fundamento no art. 1º do Decreto 20.910/31 c/c art. 191 do Código Civil, e julgo improcedentes os pedidos formulados pela requerente em face de Município de Tailândia, extinguindo o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Sem custas e honorários, face a gratuidade processual. (...)”

Inconformado com a sentença, a parte recorrente interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando a reforma da sentença, alegando a inocorrência de prescrição, pois em uma ação em que se discute dano material e moral, que não se confunde com a ação de reintegração no cargo público.

Logo, a parte apelada, ao praticar a conduta de reintegrar administrativamente, no ano de 2015, a apelada, sinalizou pelo reconhecimento da ilegalidade cometida em 2001, dando margem à pretensão autoral de reclamar dano moral e material a partir de tal reconhecimento.

Aduz que, como a apelante iria reclamar dano material e moral se antes não estava reintegrada no corpo da Administração do Município de Tailândia? Não podemos falar de prescrição de uma pretensão que nasceu somente a partir do reconhecimento da Administração de sua conduta ilegal no ano de 2015.

Afirma que não há dúvida nenhuma que em 2015 a prescrição para reintegração e seus efeitos já estava prescrita, entretanto, conforme já explicado, essa ação almeja reparação material e moral, o que só pode se concretizar com o reconhecimento da ilegalidade pela própria Administração no ano de 2015.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença, na prejudicial de mérito com a decretação da não prescrição e, no mérito propriamente dito com a condenação da recorrida em indenização em dano material e moral.

Em sede de contrarrazões o Município de Tailândia pugnou pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação, para manter incólume a Sentença que julgou improcedente o pedido da recorrente, por ser esta expressão da mais lídima e salutar justiça. b) A condenação do recorrente na multa do art. 81 do CPC, em virtude da clara litigância de má-fé no processo. c) Requer a condenação do recorrente nas custas e honorários de sucumbência, no percentual de 20%; d) Caso qualquer pedido deduzido nestas contrarrazões não seja acatados, requer-se a expressa manifestação deste Tribunal no sentido que entende como contrário, para fins de prequestionamento. e) Requer, por fim, que todas as publicações, intimações e notificações atinentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do procurador.

O feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça que se manifestou que não há interesse do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Recurso tempestivo e adequado. Conheço.

MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Extinta a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Tailândia, irresignado, o apelante recorreu.

O recurso deve ser improvido. Explico.

O Apelante afirma ter sofrido danos de ordem moral e material, decorrentes do afastamento ilegal de cargo público, por meio do Decreto nº 005/2001.

Ocorre que o
dies

a quo
do prazo para a propositura da ação indenizatória se deu em 2015, data em que o Apelante foi reintegrado no cargo público em razão da publicação do Decreto nº 062/2015, conforme prova o termo de reintegração Id. 8505914.

Com o ato reintegratório, houve o reconhecimento material pelo Município da ilegalidade perpetrada no afastamento, restando reunidos, à disposição da parte, todos os elementos necessários à propositura da demanda reparatória por danos materiais e morais: ciência dos danos sofridos e sua extensão e da ilegalidade do ato administrativo.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

"REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. Prescreve em três anos a pretensão da servidora pública reintegrada no cargo público que ocupava no DETRAN/DF, por força de acórdão prolatado em mandado de segurança, de ser ressarcida pelos danos morais e materiais que alega ter suportado em virtude de fatos ilícitos que lhe foram indevidamente imputados. Inteligência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.580476, 20080111513494 APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012. Pág.: 117)"

Aplicando esses ensinamentos ao caso concreto, dúvida não há de que o prazo prescricional de três anos de que trata o art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 começou a correr a partir da reintegração do autor no cargo público que ocupava no Município de Tailândia, o que ocorreu em 07.10.2015.

Ressalto que a reintegração é marco prescricional indiscutível porque irradiador de efeitos jurídicos imediatos. A partir desse momento são tidas por superadas as mazelas que levaram à demissão da autora. É dizer, ainda, considera-se nascida a sua pretensão para postular judicialmente o pagamento de indenização, por danos materiais e morais, em virtude dos fatos que lhe foram indevidamente imputados.

Nesse sentido, entendo que o reconhecimento do direito a ser reintegrado no cargo público que ocupava é condição necessária para que seja possível cogitar o acolhimento de eventual pleito indenizatório (Rui Stocco, in Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp. 201-203).

O evento "reintegração" é tido por definitivo e considerado como direito subjetivo agora integrante da esfera jurídica da recorrente.

No colendo Superior Tribunal de Justiça, pacífica a orientação de que" o dies a quo "do prazo prescricional surge com o nascimento da pretensão resistida (actio nata), assim considerada a possibilidade de exercício da pretensão em juízo, pressupondo, portanto, a violação do direito (ocorrência da lesão)" ( AgRg no REsp 862.628/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 3/8/2010, DJe 19/8/2010).

Na espécie, a reintegração ocorreu em 07.10.2015, por meio do decreto municipal nº 062/2015 e portaria nº 412/2015, enquanto a presente ação foi ajuizada em 25.09.2020, quando expirado o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO
20.910
/1932. ADVENTO DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA TRÊS ANOS.

1. O legislador estatuiu a prescrição qüinqüenal em benefício do Fisco e, com manifesto objetivo de favorecer ainda mais os entes públicos, estipulou que, no caso de eventual existência de prazo prescricional menor a incidir em situações específicas, o de cinco anos seria afastado nesse particular. Inteligência do art.
10
do Decreto
20.910
/1932.

2. O prazo prescricional de três anos relativo à pretensão de reparação civil - art.
206
,
§ 3º
,
V
, do
Código Civil de 2002
- prevalece sobre o qüinqüênio previsto no art.
1º
do Decreto
20.910
/32. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial provido. (STJ,
REsp 1.217.933/RS
, Segunda Turma, Min. Herman Benjamin, j. 22/03/2011, p. DJe 25/04/2011).

Destaco que não há falar em incidência da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil, porquanto o reconhecimento da violação do direito da parte ocorreu em 07.10.2015 (data da reintegração), quando já plenamente em vigor o novo Código Civil, que estabeleceu em três anos o interstício para o ajuizamento da pretensão reparatória (art. 206, § 3º, inciso V).

Assim, tendo sido a ação ajuizada em 25 de setembro de 2020, após ultrapassados os três anos da data do retorno do servidor aos quadros do serviço público, tem-se que a pretensão se encontra prescrita.

À vista do exposto,
nego provimento ao Apelo.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022